Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.

II - Apelação parcialmente provida.